Tribunal: STF
Processo: ARE 1562510
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 371, p. 1-31), assim ementado:



    “Preliminar - Invasão de domicílio - Ilegalidade não verificada - Ação dos policiais que se justifica diante de flagrante delito por tráfico de drogas e porte ilegal de munições - Apelante aduziu possuir arma de fogo em sua residência quando da abordagem - Crime permanente - Preliminar rejeitada. 



    Busca pessoal imotivada - Flagrante lícito - Presente fundada suspeita - Denúncia anterior - Justa e prévia causa demonstrada para a abordagem - Preliminar afastada. 



    Tráfico de Drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Absolvição por fragilidade probatória ou desclassificação para artigo 28, ambos da Lei 11.343/06 - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação mantida. 



    Redução pelo tráfico privilegiado no patamar máximo - Impossibilidade - Pena reduzida da quarta parte - Redução é modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida - Diminuição proporcional às particularidades do caso concreto. 



    Regime aberto - Incabível - Semiaberto adequado às circunstâncias do caso concreto e quantidade da pena - Teor do artigo 33, §§2º e 3º do Código Penal. 



    Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito - Inviável - Medida socialmente não recomendável diante das circunstâncias do caso - ‘Quantum’ que ultrapassou quatro anos - Desatendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 



    Afastamento ou inconstitucionalidade da pena de multa - Reprovabilidade dos ilícitos penais que é estabelecida também no preceito secundário da norma incriminadora pelo ‘quantum’ de pena fixado - Pleito afastado. Recurso improvido.” (eDOC 371, p. 4-5)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 381, p. 1-31) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XI, XLVI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 379, p. 1-31).



    O Presidente em exercício da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 396-397). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 402, p. 1-19) e do agravo em recurso especial (eDOC 400, p. 1-16).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.889.072/SP (eDOC 416, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 442, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 448, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente